Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713880-97.2024.8.07.0004 RECORRENTE: HENRIQUE AMORIM DE SOUSA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESACATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 157, caput, e artigo 331, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de roubo simples e desacato; iii) saber se é possível desclassificar o delito de roubo simples para o delito de furto por arrebatamento; iv) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; v) saber se o regime inicial de cumprimento de penal foi fixado de forma correta; vi) saber se o réu tem direito de recorrer em liberdade. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo em vista que todos os documentos se encontravam disponíveis à defesa, bem como que o descontentamento com as reprimendas fixadas em outras ações penais apenas poderia gerar recursos naqueles autos, sem qualquer reflexo na presente ação penal, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo simples e desacato, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise. 5. Inviável a pretensão de desclassificação para o crime de furto por arrebatamento, eis que a ação foi praticada com grave ameaça. 6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7. Em razão do quantum da pena privativa de liberdade aplicada e o réu ser reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a pena de detenção, a teor do artigo 33, §2o, do CP. 8. Não deve prosperar o pleito para que o réu recorra em liberdade, haja vista que os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente porque o acusado é reincidente e possui várias passagens anteriores, demonstrando que sua liberdade representa risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 564, inciso IV, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, ao argumento de que o Acórdão no 1946215 não teria sido efetivamente transladado para os autos de conhecimento e documentos sigilosos não teriam sido disponibilizados antes da prolação da sentença; b) artigos 157 e 331, ambos do Código Penal, 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório, bem como diante da ausência de dolo específico nos crimes de roubo e desacato, razão pela qual pede a revaloração da prova; c) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 381, inciso III, do Código de Processo Penal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; d) artigos 203, 204 e 212, todos do Código de Processo Penal, afirmando serem nulos os depoimentos testemunhais que serviram de base para a formação da convicção judicial, pois haveria indícios de terem sido induzidos e ensaiados, comprometendo irremediavelmente a sua credibilidade e validade; e) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pugnando pela incidência da atenuante da confissão espontânea, porque o insurgente teria confessado a subtração do celular, elemento fundamental para a configuração do roubo, o que deveria, obrigatoriamente, ter sido considerado para fins de redução da pena. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “d” e “e”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 203, 204, 212, 381, inciso III, 386, incisos II, III e VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal e 65, inciso III, alínea “d”, 157 e 331, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à invocada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024